Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-71.2018.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-71.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDECIR ANTONIO WELTER - CPF: 967.502.359-72 (APELANTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), MARIA DAVID CASTRO - CPF: 441.508.901-10 (APELADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), CLARISMAR CASTRO LOPES - CPF: 942.781.481-00 (APELADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 037.768.921-10 (APELADO), Em segredo de justiça - CPF: 056.457.821-51 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA DAVID CASTRO (APELADO), CLARISMAR CASTRO LOPES - CPF: 942.781.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 037.768.921-10 (TERCEIRO INTERESSADO), J. S. D. B. - CPF: 056.457.821-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MATILDES DAVID CASTRO - CPF: 001.127.606-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM –
CERCEAMENTO DE DEFESA
– PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDA – PRECLUSÃO -
PRELIMINAR REJEITADA
– INADIMPLÊNCIA - PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova oral quando evidenciada a preclusão do pedido.

O ônus de comprovar o pagamento é do devedor, por se traduzir em fato extintivo do direito à cobrança (art. 373, II do CPC).

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Resolução de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência de Reintegração de Posse julgada procedente para declarar a rescisão da Compra e Venda de Imóvel com Permuta de Veículos e determinar o retorno das partes ao
status quo ante
bem como que o

réu pague à autora R$6.000,00 de danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data da sentença, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova testemunhal.

No mérito, alega que a quitação do imóvel se deu com a entrega de um caminhão GMC 14.190, ano/modelo 1998/1998, placas BLN 9576, cor branca, Renavan 00695765620, diesel; um trator MF 275, Massey Ferguson, ano 1985; um caminhão FNM; um trator caminhão Scania 141, ano 1983, e com o pagamento da dívida com a imobiliária, observado o limite da quantia estipulada na cláusula primeira da avença.

Aduz que entregou à autora (
de cujus
) o trator MF 275 Massey Ferguson, ano 1985, conforme convencionado, o qual, porém, se encontra nas dependências da sua empresa (do réu/apelante) a pedido dela própria e de seu esposo/convivente à época, pois solicitaram para ele que o vendesse já que em sua empresa sempre aparece propensos compradores de máquinas e equipamentos.

Diz que essa venda serviria para quitar o montante emprestado à autora, representado pelo cheque número 01426-5 do Banco Itaú, agência 8549, em nome de Valdeildo Maria Martins, dado em pagamento para ele (réu), todavia foi devolvido pelo Banco porque sustado (motivo 22) pelo titular.

Informa que ainda não conseguiu vender o trator, que, contudo, está e sempre esteve à disposição da autora, como combinado.

Contrarrazões no ID. 141018357, págs. 01 a 11.

Em decorrência do falecimento da autora, que deixou 03 filhos, dentre eles uma menor de idade, foi necessária a intervenção do Ministério Público, cujo parecer foi pela rejeição da preliminar e não provimento do Recurso (ID. 143457167, págs. 01 a 06).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Preliminar – Cerceamento de Defesa

A autora ingressou com Ação de Resolução de Contrato, com tutela antecipada de

Reitegração de Posse c/c Perdas e Danos contra o ora apelante sob a alegação de que celebrou com ele Compra e Venda de Imóvel com Permuta de Veículos por R$185.000,00, o qual passou a residir no local após a assinatura do contrato e se comprometeu a entregar a ela um caminhão GMC 14190, ano/modelo 1998, um trator Massey Ferguson 275, ano 1985, um trator FNM e um trator caminhão Scania 141, ano 1983, e a quitar o saldo devedor junto à imobiliária (referente ao lote).

Sustenta na inicial que, após tomar posse do imóvel, o réu não transmitiu a posse do trator Massey

Ferguson 275, nem a propriedade dos caminhões, tampouco pagou o saldo devedor.

Diante da inadimplência dele, buscou a rescisão contratual e pugnou pela concessão de liminar de reintegração de posse, que foi indeferida.

Apesar de citado, o réu não apresentou contestação,
sendo decretada a sua revelia
e oportunizada à autora se manifestar a respeito da produção de provas (ID. 141018277, pág. 01).

Ela protestou pela oitiva do réu e das testemunhas que seriam arroladas em momento oportuno.

Designada audiência de instrução e julgamento, intimadas as partes, foi realizada e na ocasião o réu novamente requereu que as testemunhas fossem ouvidas, porém o juízo de origem indeferiu o pedido sob a justificativa de que a questão estava preclusa visto que na decisão saneadora foi decretada a revelia do réu e nesse momento determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas pretendidas, segundo consignado no ID. 15817420.

Como já assinalado, a autora manifestou interesse na produção de prova oral e em
07/03/2019 foi designada audiência de instrução e julgamento, sendo fixado o prazo de 15 dias para apresentação do rol
. Só em 04/06/2019, portanto extemporaneamente, o réu pugnou pela realização de prova oral.

O juízo da causa ressaltou também que, sendo o réu revel, deve receber o processo no estado em que se encontra (artigo 346 do CPC).

Não fosse o bastante, esse
decisum
não foi objeto de Agravo de Instrumento na ocasião, o que impede a discussão nesta via.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA - PRECLUSÃO CONFIGURADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - PERSISTÊNCIA DE DEFEITO EM VEÍCULO NOVO APÓS REITERADOS REPAROS - INEXISTÊNCIA DE MÍNIMA COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do feito se evidenciada a preclusão da complementação probatória (art. 507 do CPC).

Mesmo tratando-se de relação de consumo, o autor não se exime de apresentar prova mínima da arguida persistência de defeitos em veículo novo após reiterados reparos (art. 6o, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso I, do CPC).
(...) (N.U 0003084-15.2014.8.11.0041, julgamento em 09/10/2019, publicação no DJE de 11/10/2019).

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em 09/05/2012 a autora celebrou com a Imobiliária Pôr do Sol Urbanizações Ltda. Compromisso de Compra e Venda do imóvel localizado no loteamento Rota do Sol I, Avenida Porto Belo, Lote 01, Quadra 36, com 450m2, por R$63.680,00, com entrada de R$5.776,00 mais 88 parcelas de R$658,00 cada.

Argui na inicial que sobre o lote foram edificadas duas casas de alvenaria, sendo uma sua no lote n. 01, com 15 metros de largura por 15 metros de comprimento, num total de 225 m2.

Todavia, ingressou com
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Obrigação de Fazer
contra a imobiliária Pôr do Sol Urbanizações Ltda, processo n° 9208-17.2014.811.0040, código n° 118842, em trâmite na 3a Vara da comarca de Sorriso - MT.

E mais, celebrou com o réu Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Permuta de Veículos em 2016, no valor de R$185.000,00, tendo o réu passado a residir no local após a assinatura da avença e se comprometeu a entregar-lhe (à autora) um caminhão GMC 14190, ano/modelo 1998, um trator Massey Ferguson 275, ano 1985, um trator FNM e um trator caminhão Scania 141, ano 1983, e a quitar o saldo devedor junto à imobiliária, o que, segundo ela, não foi cumprido.

Contudo, após celebrada a Permuta, a imobiliária Pôr do Sol Urbanizações propôs em junho de 2016 contra a autora/apelada Ação de Execução de Título Extrajudicial com o objetivo de quitar o saldo devedor.

Destaca que o réu, além de não pagar as parcelas junto à imobiliária acima em referência, não transferiu a posse do Trator Massey Fergunson 275 e nem a propriedade dos caminhões.

Há nos autos cópia dessa Ação de Execução, o Contrato Particular de Compra e Venda realizado entre a autora e o réu, a Notificação Extrajudicial encaminhada pela autora ao réu, a certidão que atesta a notificação, a tabela FIPE com o preço médio de um dos veículos e a cópia da contranotificação.

Apesar do argumento do apelante de que o pagamento do imóvel ocorreu com a entrega à autora/apelada de 01 caminhão GMC 14.190, ano/modelo 1998/1998, placas BLN 9576, cor branca, Renavan 00695765620, diesel; 01 trator MF 275, Massey Ferguson, ano 1985; 01 caminhão FNM; 01 trator caminhão Scania 141, ano 1983, e com o pagamento da dívida junto à imobiliária, observado o limite estipulado na cláusula primeira da avença, nada comprovou, pois não anexou nenhum recibo.

No que concerne aos débitos com a imobiliária, a alegação de que ele pagaria a dívida quando fosse ordenado pelo Juiz em razão de serem objeto de Ação judicial também não pode ser acolhida, pois não existem tais disposições no Contrato.

O ônus da prova do pagamento é do devedor, por se traduzir em fato extintivo do direito à cobrança (art. 373, II, do CPC).

Como não foi impugnado o deferimento do dano moral, não cabe nesta oportunidade discutir essa questão.

Assim, deve ser mantida a sentença impugnada.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022